Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738937-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELIPE NEIVA SILVEIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Ao Apelante, Luis Felipe Neiva Silveira, para, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilite a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 52871729). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator